Tribunal: TJMT
Processo: 1002837-42.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002837-42.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), EVA ALVES GUIMARAES - CPF: 432.663.471-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que deferiu tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico (
trabeculectomia
em olho esquerdo), sob o argumento de que a obrigação deveria ser direcionada ao Estado de Mato Grosso. Posteriormente, sobreveio sentença na ação principal, confirmando a decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se
a
superveniência
de
sentença

na

ação principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento

interposto
contra
decisão
que
deferiu
tutela de
urgência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
jurisprudência

consolidada
do Superior Tribunal de Justiça
estabelece
que a
prolação
de
sentença

na

ação
principal
absorve
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
que
concedeu
tutela de
urgência
,
tornando

prejudicado
o
agravo
de
instrumento

por

perda

superveniente
do
objeto
.

4.
O juízo de cognição exauriente da sentença substitui integralmente a decisão liminar, devendo eventuais irresignações serem veiculadas em recurso próprio contra a sentença.

5.
Em casos análogos, as Turmas Recursais do TJMT têm reconhecido a extinção do agravo de instrumento sem resolução do mérito quando sobreveio sentença na ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido, em razão da perda superveniente do objeto.

Tese
de
julgamento
: 1.

A
superveniência
de
sentença

na

ação principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento

interposto
contra
decisão
de tutela de
urgência
,
devendo

eventuais

insurgências

serem

veiculadas

em

recurso

próprio
contra a
sentença
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código de
Processo
Civil,
arts
. 1.019 e 932, III.

Jurisprudência

relevante

citada
:STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO, rel. Min. Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/09/2023,
DJe
14/09/2023.STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC, rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda
Turma
,
julgado

em
28/08/2023,
DJe
31/08/2023.TJMT, N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, Terceira
Turma

Recursal
, rel. Valmir
Alaercio
dos Santos,
julgado

em
03/10/2023, DJE 04/10/2023.TJMT, N.U 1000689-29.2022.8.11.9005,
Turma

Recursal

Única
, rel.
Valdeci
Moraes Siqueira,
julgado

em
21/10/2022, DJE 26/10/2022.STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2012692/DF,
Primeira

Turma
,
julgado

em
08/08/2022,
DJe
12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:

1002837-42.2024.8.11.9005

Origem
:
1067495-24.2024.8.11.0001

em

trâmite
no JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Agravante:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Agravado
:
EVA ALVES GUIMARAES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MUNICIPIO DE CUIABA

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 170404348/PJe1
nos
autos 1067495-24.2024.8.11.0001, que
deferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau

entendeu
que
foram

preenchidos

os

pressupostos
para a
concessão
da tutela de
urgência
,
consistente

na

realização
do
procedimento
de
trabeculectomia

em

olho

esquerdo
.

Nas
razões

recursais
a
parte

agravante

sustentou
,
em
breve
resumo
, que
o

procedimento

solicitado
é de
média
/
alta

complexidade
,
devendo

a

obrigação
ser
direcionada

ao
Estado de Mato Grosso. Em
caráter

liminar
,
requereu

seja

concedido

efeito

suspensivo

ao

agravo
.

A
liminar

recursal

foi

parcialmente

deferida
(ID 254321171/PJe2).

O
terceiro

interessado
, Estado de Mato Grosso,
bem

como
a
parte

agravada

apresentaram

contrarrazões
(ID 259158198 e 260019694/PJe2).

O
Ministério
Público
manifestou
-se,
opinando

pelo

não

provimento
do
agravo
de
instrumento
(ID 268205261/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica
,
necessariamente
,
na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória
que
apreciou
o
pedido
de tutela de
urgência
.

Nessa
hipótese
, a
sentença

absorve

integralmente
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
,
tornando

prejudicado
o
julgamento
de eventual
Agravo
de
Instrumento

ainda
pendente,
em

razão
da
perda

superveniente
de
seu

objeto
.

Esse é o
entendimento

já

pacificado
no STJ:

(...)
IV -
Consoante
a
mais

abalizada

doutrina
, a
sentença
de
procedência
do
pedido

absorve
o
conteúdo
da
decisão

antecipatória
de tutela,
restando

prejudicado
o
agravo
de
instrumento
,
em

razão
da
carência

superveniente
de interesse
recursal
. (...) (STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

(...)
III. De
acordo
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a
superveniência
de
sentença
de
mérito
,
seja
de
procedência

ou

improcedência
,
acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão

interlocutória
que decide
pedido
de
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da tutela,
porquanto
o
provimento

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
,
cumprindo

às
partes
impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da tutela. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete
Magalhães, Segunda
Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Em
igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...)
Se
houve

prolação
de
sentença

na

ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente

Agravo
de
Instrumento
,
em

razão
da
perda

superveniente
do
objeto
do
direito

pretendido
no
presente

Agravo
de
Instrumento
.
Conforme
precedentes
do STJ,
perde
o
objeto
o
agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
defere

ou

indefere
o
pedido
de
liminar

ou

a

antecipação
de tutela,
quando

superveniente
a
prolação
de
sentença
, tendo
em
vista que
esta

absorve

os

efeitos
do
provimento

liminar
,
por
se
tratar
de
juízo
de
cognição

exauriente
. (STJ,
AgRg
no
REsp
1278474/SP).
Agravo
de
instrumento

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.
(N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

(...) 1. O
recurso
de
agravo
de
instrumento

em
face da
decisão
que
deferiu

a

antecipação
de tutela
perdeu
o
objeto
, tendo
em
vista que a
ação
principal
foi

julgada
.
2.
Recurso

prejudicado
.
(N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

No
presente

caso
,
considerando
que a
decisão

interlocutória

objeto

deste

agravo
de
instrumento

foi

confirmada
pela
sentença

proferida

em

primeiro

grau
(ID 180257119/PJe1 dos autos
originários
1067495-24.2024.8.11.0001),
verifica
-
se a

perda

superveniente
do
objeto
,
razão
pela qual
não

há

fundamento
para o
conhecimento
do
presente

recurso
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço
do
recurso
,
na
forma
autorizada

pelos

arts
. 1.019 c/c 932, III, ambos do CPC.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025